Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700588-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANA MENDES LACERDA DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 68408442. 2. Por ora, nada a prover. A análise do incidente ocorrerá na ocasião do julgamento. 3. Oportunamente, inclua-se em pauta, observando as preferências legais e a ordem cronológica de conclusão, com a intimação das partes. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro